Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. Atualização monetária. O embargante insurge-se contra o acórdão que alterou a sentença para incluir a atualização monetária, ao que o embargante se opôs afirmando que a sentença acolheu o pedido em atenção irrestrita à delimitação lançada pela própria parte autora, não podendo por isso mesmo ser alterada para incluir atualização sobre a qual formalmente se operou a renúncia. Como definido no acórdão, a correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda, de modo que deve incidir a partir do vencimento da dívida. Na forma do art. 322 do CPC, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência compreendem-se no principal, ainda que não pedidos expressamente. Ademais, não há delimitação ou renúncia à correção monetária como postula o embargante. Assim, o que o acórdão fez foi determinar a atualização monetária, a qual deve se dar na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, na interpretação dada pela jurisprudência vinculante, e que já é a praxe do cumprimento de sentença. Eventual inconsistência de cálculo deve ser demonstrada no cumprimento de sentença.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.